Tribunal: TJMT
Processo: 1019566-86.2024.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019566-86.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BIANCA KAROLINA ALVES CAVALCANTE - CPF: 410.546.268-71 (EMBARGANTE), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, §11, DO CPC. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS ACOLHIDOS
SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que teria omitido manifestação sobre a majoração dos honorários advocatícios, fixados na sentença em 10% sobre o valor da condenação. A embargante pretende a elevação do percentual
para 20%, com fundamento no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a majoração dos honorários advocatícios com base no art. 85, §11, do CPC, em razão da não apreciação expressa dessa matéria no acórdão recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85, §11, do CPC aplica-se exclusivamente às hipóteses de não provimento do
R
ecurso, o que não corresponde à situação dos autos.

A sentença já fixou os honorários em percentual compatível com os critérios previstos no art. 85, §2o, do CPC, considerando o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido.

O percentual de 10% sobre o valor da condenação revela-se proporcional e suficiente, sobretudo diante da elevação do montante da condenação em grau recursal, o que implica majoração indireta da verba honorária.

A omissão é sanada, reconhecendo-se que a verba honorária deve permanecer no percentual fixado na sentença, sem necessidade de modificação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, §11, do CPC
, em benefício da parte apelada,
exige o não provimento do
R
ecurso, sendo incabível quando
ele
é provido, ainda que parcialmente.

A fixação dos honorários na sentença deve observar os critérios do art. 85, §2o, do CPC, podendo ser mantida quando o percentual
revela-se
proporcional, adequado e compatível com a atuação profissional demonstrada nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§2o e 11.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que por unanimidade deu provimento à Apelação interposta pela embargante para
majorar a indenização por danos morais para R$10.000,00 e fixar como termo inicial dos juros de mora a data da citação.

A
embargante
alega que,
embora
seu Recurso tenha sido
prov
ido
integralmente,
a Câmara
deixou de se pronunciar sobre a elevação dos honorários de sucumbência fixados em primeiro grau no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

Argumenta que houve pedido expresso na
A
pelação para fixação da verba em 20% e, ainda que não houvesse, a matéria possui natureza de ordem pública, devendo ser reconhecida de ofício pelo
T
ribunal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, que impõe a majoração em razão do trabalho adicional desenvolvido na instância recursal.

Sustenta que a omissão viola o comando legal e compromete a correta aplicação do direito, razão pela qual requer o acolhimento dos
A
claratórios
, com efeito modificativo, para que conste na decisão a fixação
da verba honorária
no patamar de 20% sobre a condenação.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante sustenta que o acórdão deixou de se manifestar sobre a majoração dos honorários advocatícios, fixados na sentença em 10% sobre o valor da condenação, pretendendo sua elevação para 20%, com fundamento no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Ao examinar o mérito da pretensão, verifica-se inicialmente que o referido artigo
destina-se

à majoração dos honorários
em favor da parte recorrida
quando há o não provimento do Recurso, não sendo
esta
a hipótese dos autos.

Além disso,
a verba já foi arbitrada pelo
J
uízo de origem em percentual adequado, compatível com os critérios estabelecidos no §2o do
mesm
o artigo, que orienta a fixação em atenção ao grau de zelo do profissional, ao lugar da prestação do serviço, à natureza e à importância da causa, bem como ao trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido.

No caso,
o percentual de
10% revela-se proporcional e suficiente, não havendo justificativa para ampliação da base de cálculo, sobretudo porque o montante da condenação foi elevado em grau recursal, aumentando por consequência a quantia devida a título de honorários.

Dessa forma, sanada a omissão, impõe-se o reconhecimento de que a verba honorária permanece no patamar fixado pela sentença, por atender às exigências legais e remunerar de forma adequada a atuação profissional.

Pelo exposto, acolho os Embargos de Declaração
sem efeitos infringentes, devendo
a verba honorária

ser mantida no percentual
estabelecido na sentença
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025